Tribunal: TJDFT
Processo: 0007332-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre contra decisão que indeferiu a prisão preventiva do réu, alegando que estão presentes os requisitos legais, ante a prática de crimes sexuais contra vítimas distintas, em breve espaço de tempo.

2 A decisão que indeferiu o pedido destacou a ausência do perigo da liberdade do réu e a Promotoria não logrou êxito em provar os requisitos da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime porque não há registro de novos delitos praticados pelo réu nos últimos sete anos.

3 Recurso em sentido estrito não provido.